Tribunal: TJDFT
Processo: 0733236-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0733236-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FILIPE PESTANA FASSINI DE ANDRADE IMPETRANTE: FABIO RODRIGO PERESI AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de FILIPE PESTANA FASSINI DE ANDRADE, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Criminal de Samambaia/DF que, nos autos da ação penal no 0705306-75.2021.8.07.0009, ratificou o recebimento da denúncia oferecida contra o paciente e designou audiência de instrução e julgamento, in verbis: “1. RECEBIMENTO DA(s) RESPOSTA(s) FILIPE PESTANA FASSINI DE ANDRADE foi(foram) devidamente citado(a)(s) e intimado(a)s, via edital, e constituiu Defesa particular (IDs. 112447230 - Pág. 1, 114826458). No tocante aos termos da resposta à acusação (ID. 114826455), acolho integralmente a cota ministerial de ID. 117027424, para rejeitar a preliminar de inépcia da denúncia suscitada, pois entendo que a peça acusatória oferecida pelo Parquet cumpriu todos os requisitos previstos no art. 41 do CPP, não havendo se falar em nulidades processuais. Ademais, após análise dos argumentos defensivos apresentados, verifico que as questões de mérito alegadas exigem produção de lastro probatório, as quais serão discutidas em momento oportuno. Assim, não vislumbrando nos autos, nesta fase processual, nenhuma das hipóteses contidas no artigo 397 do CPP, recebo a(s) resposta(s) de ID(s). 114826455, ratifico os termos do recebimento da denúncia e defiro o rol de testemunhas arroladas. Acolho o pedido de habilitação e juntada do instrumento procuratório outorgado por FILIPE PESTANA FASSINI DE ANDRADE (ID. 114826458). Cadastre-se no PJE, observando-se que todas as notificações e intimações sejam realizadas em nome do(a) advogado(a) Dr(a). ELIANE CRISTINA PESTANA, OAB/DF 14.743. Intime-se a Defesa para que informe o atual endereço e telefones para intimação do denunciado. Prazo: 05 dias. 2. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA - CORREÇÃO DE DESPACHO Considerando-se a citação editalícia do(s) denunciado(s) e apresentação da(s) resposta(s), devidamente recebida(s) sem ocorrência de absolvição sumária descrita no art. 397 do CPP, DETERMINO a designação de data para realização da audiência de instrução e julgamento, por meio de VIDEOCONFERÊNCIA. Intimem-se, observadas as instruções contidas na Portaria CNJ no 61, de 31/3/2020; Resolução CNJ no 105, de 6/4/2020, Portaria Conjunta - TJDFT - no 52, de 8/5/2020, e normas posteriores. Ainda com o intuito de agilizar a tramitação processual, caso (a)(s) vítima(a)(s)/testemunha e réu(s) residam em outra(s) Comarca(s), INTIME(M)-SE, MEDIANTE CARTA(s) PRECATÓRIA(s), devendo o Juízo ao qual for deprecado o ato ser informado que a audiência virtual será realizada por esta Segunda Vara Criminal através de plataforma digital, e que em caso de impossibilidade técnica de qualquer das pessoas intimadas para acessarem o link fornecido, caberá ao Juízo Deprecado fornecer SALA PASSIVA para propiciar a participação das partes no referido ato processual. Intimem-se. Requisitem-se. (...).” (Id. 118483080, dos autos no 0705306-75.2021.8.07.0009) Em suas razões (Id. 50013196), o impetrante informa ter sido denunciado como incurso no crime previsto no art. 171, caput do CP, vez que teria, supostamente, comercializado veículos automotores causando prejuízos a terceiros. No entanto, assegura que a denúncia foi recebida sem que antes o Juízo a quo enfrentasse as teses defensivas arguidas pela defesa em resposta à acusação, em que pleiteou rejeição da denúncia por inépcia, ausência de justa causa, nulidade da denúncia e absolvição sumária do paciente, situação que entende ser hipótese de negativa de prestação jurisdicional e ofensa ao art. 93, inciso IX, da CF. Nesse contexto, aponta, em linhas gerais, nulidade na decisão, por ausência de motivação para o recebimento da denúncia, sendo dever do Julgador demonstrar de forma clara, coerente e completa os motivos de fato e de direito que nortearam tal entendimento, sob pena de violação ao devido processo legal, ampla defesa e contraditório, além de gerar constrangimento ilegal ao paciente. Cita dispositivos atinentes à matéria e colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Ao final, requer a concessão da medida liminar para suspender o curso da marcha processual até o julgamento do writ pelo Colegiado deste Tribunal de Justiça. No mérito, pugna-se pela concessão da ordem, a fim de determinar “que outra decisão seja proferida pelo MM. Juízo a quo, evitando-se que se perpetue a flagrante violação a garantia à ampla defesa do PACIENTE, de modo a cessar o constrangimento ilegal por ele suportado” (p. 16). É o relatório. DECIDO. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto, ao menos em um juízo de cognição restrito e próprio das medidas liminares, entendo que o caso em análise impõe uma prévia cautela desta julgadora antes de deliberar sobre a matéria, em especial considerando que a decisão monocrática, ao contrário do apontado pelo impetrante, em princípio, apresentou-se adequadamente clara e fundamentada, expondo o Juízo a quo seu entendimento para recebimento da denúncia de forma concisa, circunstância que não caracteriza ausência de fundamentação, negativa de prestação jurisdicional ou violação ao art. 93, inciso IX, da CF e aos princípios do contraditório ou ampla defesa, a teor do entendimento jurisprudencial firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 736.181/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023), encampado por este e. Tribunal de Justiça (07141264220238070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no PJe: 5/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, ao ratificar os termos do recebimento da denúncia, o Juízo de origem entendeu restarem presentes os requisitos do art. 41, do CPP, sobretudo haver justa causa (indícios de autoria e materialidade) apta a amparar a inicial acusatória. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Notifique-se a autoridade apontada como coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista a Procuradoria de Justiça (art. 216 do RITJDFT). Intimem-se. Brasília/DF, 14 de agosto de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora